Tribunal: TJSP
Processo: 1004497-46.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
res (declaração de inexigibilidade, condenação do réu na repetição dobrada dos descontos e em indenização por dano moral), aventados exclusivamente nas razões recursais, visto que se trata de inovação recursal que merece ser afastada.
Recurso não conhecido, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, de ofício.
(TJSP; Apelação Cível 1004497-46.2024.8.26.0019; Relator (a): Carlos Ortiz Gomes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empréstimo consignado

Relator(a):

Carlos Ortiz Gomes

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/01/2026

Data de publicação:

09/01/2026

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Prejudiciais de mérito suscitadas em contrarrazões - prescrição e decadência. Inocorrência. Pretensões decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação. Prazo prescricional quinquenal

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Prejudiciais de mérito suscitadas em contrarrazões - prescrição e decadência. Inocorrência. Pretensões decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação. Prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB). Não há que se falar em prescrição, pois se trata de relação de trato sucessivo, sendo o termo inicial o último desconto indevido, conforme jurisprudência do E. STJ (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS). Não há, ademais, decadência que se possa associar ao litígio. Precedentes da Câmara. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
Mérito. I. Alegação do requerente de que propôs a demanda visando ao cancelamento de cartão de crédito consignado. Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito consignado. Inteligência do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Pedido que pode ser feito extrajudicialmente, sem necessidade de intervenção judicial. Ausência de comprovação de prévio pedido administrativo, ou de eventual recusa ou demora de atendimento em tempo razoável. Falta de interesse processual. Precedentes da Câmara. Recurso não conhecido nessa parte. Sentença reformada para se extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, de ofício.
II. Não conhecimento do apelo em relação aos pedidos atinentes aos saques complementares (declaração de inexigibilidade, condenação do réu na repetição dobrada dos descontos e em indenização por dano moral), aventados exclusivamente nas razões recursais, visto que se trata de inovação recursal que merece ser afastada.
Recurso não conhecido, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, de ofício.